Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-76.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003605-76.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA - CPF: 009.416.022-81 (APELANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –MORA COMPROVADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –
TAXA ANUAL – PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato.

Na hipótese, o Banco Apelado demonstrou que encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, de modo que deve ser mantida incólume a sentença que
julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse do bem em favor da Instituição Financeira.

Em relação aos juros remuneratórios, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

No que tange à capitalização mensal dos juros, esta é admitida aos
contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-36/2001, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Apelado.

Na mesma decisão, julgou improcedentes os pedidos formulados na Reconvenção e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não houve a comprovação da mora,
vez que o Apelado enviou a notificação no endereço antigo do Recorrente, o que demonstra que o Recorrente não foi constituído em mora.

Ressalta que a comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que ausente a prova desta o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Aduz que os juros remuneratórios foram pactuados em percentual muito acima da média, qual seja 2,52% (dois vírgula cinquenta e dois por cento) a.m., enquanto que a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central era de 1,67% (um vírgula sessenta e sete) a.m.

Ressalta que a capitalização de juros é abusiva, eis que não foi expressamente pactuada entre as partes.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 138856323.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a instituição financeira Apelada ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face do Apelante, ante a inadimplência deste com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário
, garantida por Alienação Fiduciária.

No referido contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 47 parcelas mensais de R$ 607,36 (seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos).

Relatou o Autor que, em garantia, o Requerido ofereceu em alienação fiduciária o veículo “
Modelo: CIVIC LXS FLEX, Marca: HONDA, Chassi: 93HFA65308Z104909, Ano Fabricação: 2007, Ano Modelo: 2008, Cor: DOURADA, Placas: MFB9748, Renavan: 939311356
”.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido.

Citado, o Requerido, ora Apelante,
apresentou contestação com reconvenção, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e revisão do contrato para descaracterizar a mora em razão da cobrança indevida de juros capitalizados; afastar as cobranças indevidas de tarifas; repetição do indébito em dobro.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou procedente
o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Banco Apelado
, o que deu motivo a este Apelo.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme dispõe o artigo 3.o do Decreto-lei 911/69.

Como é sabido, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar
da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado:

Art. 3.o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei n.o 13.043, de 2014).

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para cumprimento, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.o, § 2.o do mencionado decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:

§ 2.o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Assim, a notificação extrajudicial ou o protesto constitui requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da
Ação de Busca e Apreensão
, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir o devedor em mora, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Por esses motivos, não há falar em extinção do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.

Sobre o tema, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– MORA EX RE – DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.
(TJMT. 1002162-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1010001-83.2019.811.0000. Relatora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
- AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação
. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
. (TJMT. Embargos de Declaração n.o 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)

Dessume-se, portanto, que o fato de a notificação extrajudicial encaminhada pelo Apelado não ter sido entregue ao Apelante pelo motivo “MUDOU-SE” (ID. 138856194) configuraria, no máximo, óbice ao deferimento liminar da busca e apreensão, e não o processamento da demanda.

Importante ressaltar que, ao contrário do sustentado pelo Apelante, a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor quando da assinatura do contrato, qual seja: “Rua Manaus, Bairro JD Riva, n.o 1560, Primavera do Leste/MT”, conforme se vê no ID. 138856196.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85 do CPC. (TJMT. 10001144920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021).

Ademais, o
simples comparecimento espontâneo do devedor ao apresentar contestação (ID. 138856271), por si só, supera qualquer irregularidade na constituição do devedor em mora, porquanto, a partir de então, tomou conhecimento da dívida para, caso queira, efetuar o pagamento.

Desse modo, não há falar em falha na constituição do devedor em mora.

No que tange à redução dos juros remuneratórios também não assiste razão a parte apelante.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem qualquer controle efetivo, ou seja, deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Extrai-se do contrato firmado entre as partes (ID 138856196) que, em 15/02/2019, o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,1% ao mês e 30,26% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,53% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,53% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,1% ao mês), resulta em 0,57%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como Relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,57% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade à lei ou cobrança diversa da pactuada.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“
A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

De igual modo,
inexiste motivo para a exclusão da capitalização dos juros do cálculo da dívida.

Como é cediço, a
capitalização mensal dos juros remuneratórios é permitida nos contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001.

É exigida apenas a expressa pactuação entre as partes, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes superior à mensal.

Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Reforçando as teses mencionadas, foram editados, no ano de 2015, os verbetes sumulares 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na hipótese, tem-se que o contrato em discussão foi celebrado após a vigência das Medidas Provisórias citadas, bem como há previsão de taxa anual de juros em valor superior ao duodécuplo da mensal (2,1% a.m. e 30,26 a.a.), de modo que reputa-se legal a cobrança na forma capitalizada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa;
no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022